Tribunal: TJSP
Processo: 2034587-48.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão que rejeitou a impugnação à penhora de veículo. CABIMENTO: Não foram demonstradas as hipóteses do art. 833 do CPC para o reconhecimento da impenhorabilidade do bem. Constrição mantida. Decisão mantida.

RECURSO DESPROVIDO